Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-76.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800453-76.2021.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE PICARRA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, MUNICIPIO DE PICARRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800453-76.2021.8.14.0125
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PIÇARRA/PA
RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTEPP)
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA. VÍCIO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piçarra/PA contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), que julgou procedente o pedido de pagamento integral das verbas remuneratórias de professores municipais referentes ao mês de abril de 2020. A parte autora alegou também inadimplemento quanto ao mês de dezembro de 2020. O juízo a quo, contudo, não apreciou os embargos de declaração opostos pela parte autora, que apontavam omissão da sentença quanto a esse último período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte autora, diante da omissão quanto ao pedido relacionado ao pagamento de verbas referentes ao mês de dezembro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de julgamento dos embargos de declaração interpostos pela parte autora configura negativa de prestação jurisdicional, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV) e o dever de enfrentamento dos fundamentos relevantes da causa (CPC, art. 489, §1º, IV).

Verificada a omissão da sentença quanto a pedido essencial (valores devidos no mês de dezembro de 2020), configura-se vício citra petita, o que acarreta sua nulidade.

Em razão de se tratar de questão de ordem pública, a nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal, conforme manifestação do Ministério Público, independentemente de provocação específica das partes.

Não se aplica a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), pois a omissão compromete o contraditório e a ampla defesa, impedindo o julgamento direto pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para julgamento dos embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de embargos de declaração que apontam omissão relevante configura negativa de prestação jurisdicional e acarreta nulidade da sentença por vício citra petita.

A nulidade processual por error in procedendo pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.013, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão, mas foi mencionado o RE nº 870.947 (STF) para fins de atualização monetária e juros legais.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 23/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Piçarra/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com cobrança de salários retidos, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Piçarra deixou de pagar integralmente os vencimentos de professores municipais nos meses de abril e dezembro de 2020, especialmente as verbas referentes às aulas suplementares.

Requereu, liminarmente, a obrigação de manter o pagamento das aulas suplementares durante o período de suspensão das atividades escolares, bem como a condenação do Município ao pagamento dos valores em atraso correspondentes aos referidos meses, com incidência de correção monetária e juros de mora conforme jurisprudência do STF.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar o pagamento integral dos vencimentos dos professores no mês de abril de 2020, conforme apurado em cumprimento de sentença e compensação de possíveis valores já pagos, com atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros pelos índices da poupança, conforme RE nº 870947, contados desde a citação (Art. 406 do novo Código Civil). Sem custas. Condeno o Município de São Geraldo do Araguaia em honorários sucumbenciais, no valor 10% do valor da condenação, em virtude da dedicação e aplicação de conhecimentos técnicos apurados utilizados pelos procuradores da parte autora”.

Inconformado com a sentença, o Município de Piçarra interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustentou, inicialmente, que a gestão municipal realizou o pagamento integral das verbas devidas aos servidores referentes ao mês de abril de 2020, com as devidas correções, conforme o piso salarial vigente, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da perda parcial do objeto da ação quanto a esse período. No tocante ao mês de dezembro de 2020, reconheceu ser devedor de valores, mas alegou necessidade de apuração precisa para pagamento futuro, sustentando, assim, que a sentença foi omissa nesse ponto, sendo incabível sua confirmação por ausência de apreciação integral dos pedidos.

Aduziu, ademais, que a supressão das gratificações e abonos se deu em contexto de crise financeira enfrentada pelo município, com significativa queda na receita da educação, motivando a necessidade excepcional de contenção de despesas com pessoal. Alegou que a Administração Pública possui discricionariedade administrativa para tais medidas, com fundamento no art. 39, §3º, da CF/88, em consonância com o art. 7º, XII, da mesma Carta.

Ao final, requereu o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, a extinção do processo com resolução do mérito quanto ao mês de abril de 2020, bem como a reforma da sentença para afastar a condenação referente aos valores de dezembro de 2020.

Em contrarrazões, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença. Aduziu que o Município não impugnou especificamente os fundamentos da sentença de forma satisfatória, razão pela qual haveria preclusão.

Asseverou que o juízo a quo reconheceu corretamente a ilegalidade da supressão das gratificações no mês de abril de 2020, sem qualquer processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa. Requereu, ainda, o julgamento dos embargos de declaração opostos à sentença, os quais teriam apontado a omissão quanto à ausência de condenação relacionada ao mês de dezembro de 2020.

O Ministério Público do Estado do Pará, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do recurso. Contudo, opinou pela anulação da sentença em razão de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo
a quo
não apreciou os embargos de declaração opostos pela parte autora, que versava justamente sobre a omissão do julgado quanto ao mês de dezembro de 2020.

Assentou que tal omissão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, configurando vício de citra petita e cerceamento de defesa, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da sentença e determinada a remessa dos autos à origem para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A presente controvérsia envolve matéria de direito público, concernente à regularidade no pagamento das verbas remuneratórias devidas aos profissionais do magistério municipal, no contexto de ação civil pública movida por entidade sindical.

Entretanto, antes de adentrar o mérito do recurso, impõe-se o exame de questão de ordem pública que compromete a higidez do processo: a omissão do juízo de origem quanto ao julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo autor (ID 25130437).

A certidão lançada no ID . 25130443 atesta a regularidade na oposição dos aclaratórios, os quais buscavam suprir omissão da sentença quanto à ausência de condenação relativa ao mês de dezembro de 2020. Não obstante, o juízo a quo deixou de apreciá-los, tendo determinado a imediata remessa dos autos à instância superior (ID 25130446), sem pronunciamento algum acerca dos embargos.

Tal proceder configura manifesta negativa de prestação jurisdicional, afrontando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), bem como o art. 489, §1º, IV, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de enfrentar todos os fundamentos relevantes ao deslinde da causa.

Ao não julgar os embargos, a sentença resta incompleta, contaminada por vício citra petita, pois deixou de se manifestar sobre ponto essencial do pedido autoral. A jurisprudência tem assentado que, nessas hipóteses, a nulidade do decisum impõe-se de ofício, não sendo aplicável a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Por fim, para corroborar com o exposto, transcrevo trecho do parecer emitido pelo Ministério Público, no sentido de acolher a nulidade suscitada em sede de preliminar :

“Enfatizo que, em que pese a preliminar de negativa de prestação jurisdicional não ter sido suscitada por qualquer das partes, não há óbice legal para dela conhecer. Trata-se de questão de ordem pública, atinente a pressuposto processual positivo de existência (jurisdição). Logo, pela profundidade do efeito devolutivo (efeito translativo), nada impede que o tribunal venha a fulminar de nulidade o processo pelo erro de procedimento. Afasta-se o princípio devolutivo (à míngua da ausência de devolução operada por força da impugnação do recorrente legitimado) pela prevalência, in casu sub examine, do princípio inquisitivo (prestigiar a fiscalização de questões passíveis de conhecimento ex officio pelo órgão ad quem, porque imunes à preclusão, e remetidas ao tribunal por força de recurso total ou parcial das partes).

Finalmente, anoto que o não julgamento dos embargos de declaração opostos macula a sentença também pelo vício citra petita, não se podendo, na instância revisora, aplicar a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), porquanto se está diante de manifesto cerceamento de defesa.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, com fundamento no art. 178 do CPC c/c art. 5º, § 1º, da LACP, manifesta-se no sentido de que
o recurso seja conhecido, para acolher ex officio a preliminar de nulidade da sentença de 1º grau por error in procedendo, cassando-a,
para determinar, ato contínuo, o retorno dos autos ao juízo são-geraldense, que tem jurisdição sobre o termo judiciário de Piçarra/PA, a fim de que sejam julgados os embargos de declaração opostos no ID 5130437.”

É, portanto, insubsistente o provimento jurisdicional originário, razão pela qual deve ser cassado, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que julgue os embargos de declaração opostos oportunamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, determinando o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, a fim de que sejam devidamente apreciados os embargos de declaração opostos no ID n° ID 25130437).

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 30/06/2025